Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-49.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800440-49.2021.8.14.0005

APELANTE: DERLEI LUCIO DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POLUIDOR. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente ação civil pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo a prática de infração ambiental e condenando à reparação dos danos. A parte apelante alegou nulidade da citação realizada por meio eletrônico, litisconsórcio necessário do IBAMA, ilegitimidade da autora e ausência de comprovação da autoria do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de citação válida; (ii) verificar se seria obrigatório o ingresso do IBAMA no polo passivo da demanda, como litisconsorte necessário; (iii) analisar a comprovação da autoria e da materialidade do dano ambiental; e (iv) examinar a correção da responsabilização civil do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da citação foi afastada em razão do comparecimento espontâneo da parte aos autos por meio de interposição de agravo de instrumento, o que supre eventual vício, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
4. O IBAMA atuou apenas como órgão fiscalizador, não sendo parte legítima ou litisconsorte necessário na ação civil pública.
5. A materialidade do dano e a autoria foram comprovadas por meio de autos de infração lavrados pelo IBAMA, relatório da SEMAS e documentos oficiais vinculando o recorrente ao imóvel degradado.
6. A responsabilidade objetiva do poluidor por dano ambiental está expressamente prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação inicial, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
2. A presença do IBAMA no polo passivo não é obrigatória quando atua apenas como órgão técnico ou fiscalizador.
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º; 1.014; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985; Lei nº 4.717/1965, art. 6º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1768168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira,
que julgou procedente a Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o Requerido Derlei Lucio de Souza a:

1. Promover o reflorestamento da área degradada ou de outra indicada pelo IBAMA, cuja fiscalização ficará sob o encargo do referido órgão ambiental;

2. Pagar verba indenizatória de caráter patrimonial (dano material) no importe de R$6.869.509,00 (seis milhões e oitocentos e sessenta e nove mil e quinhentos e nove reais);

3. Pagar indenização a título de dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros desde o evento danoso.”

O recorrente, em preliminar, suscita nulidade nos autos, pois não foi devidamente citado.

Ademais, ressalta que a citação, conforme certidão do oficial de justiça, teria ocorrido por aplicativo de whatsapp, mas a o documento “não informa a promoção de nenhuma diligência para citação no endereço indicado na petição inicial; não informa como fora obtido o número de WhatsApp indicado; não informa a quem pertence o contato de WhatsApp indicado; como também não fora anexado sequer um print do requerido acusando o recebimento da citação; nem mesmo o mandado de citação fora anexado à certidão.”

Diz que deveria ter sido anexado aos autos o mandado devidamente cumprido, para que se desse início ao prazo para apresentação de manifestação.

Afirma que houve a interposição de Agravo de Instrumento, mas que tal fato não caracteriza comparecimento espontâneo nos autos da ACP.

Aduz que não ocorreram intimações em nome do advogado que interpôs recurso e que seria necessária a intimação do IBAMA para intervir no feito.

Argumenta que inexiste prova da autoria do suposto dano ambiental, não havendo comprovação da extensão do dano e que a propriedade é indeterminada. Além disso, aponta que apuração administrativa ocorreu sem oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, pleiteia a declaração de nulidade da sentença e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que o feito seja julgado totalmente improcedente.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 15520227).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 16033439).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade por ausência de citação, vislumbro que o apelo não merece acolhida, pois embora pudesse haver alguma inconsistência na citação por aplicativo de whatsapp, constato que o próprio Apelante relata que houve a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, sendo que naquele momento não trouxe alegação quanto à possível nulidade, configurando-se comparecimento espontâneo.

Ademais, cumpria-lhe realizar a juntada de procuração e cadastro de advogado nos autos principais, sendo que não o fez. Desse modo, não vislumbro qualquer irregularidade que enseje a anulação do feito.

Veja-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda - Em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, no curso de ação originária na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. O recurso alega que o Agravo de Instrumento não seria intempestivo, uma vez que a agravante não havia sido citada nos autos principais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento foi, de fato, intempestivo; e (ii) estabelecer se a ausência de citação da agravante nos autos principais suspende a contagem do prazo para a interposição do Agravo de Instrumento.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo recursal, iniciada no primeiro dia útil após o recesso forense, terminou em 10 de fevereiro de 2020, sendo o Agravo de Instrumento interposto em 11 de fevereiro de 2020, configurando-se intempestivo.

4. O argumento de que a agravante não havia sido citada nos autos principais não é relevante, pois o comparecimento espontâneo da parte, por meio de peticionamento anterior, supre a ausência de citação .

5. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação.

6. A intempestividade foi corretamente reconhecida com base nos artigos 220 e 224, § 3º, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O prazo para interposição de Agravo de Instrumento inicia-se no primeiro dia útil após o recesso forense, nos termos dos arts. 220 e 224 do CPC.

2. O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a ausência de citação, não havendo interrupção ou suspensão da contagem de prazos .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 220, 224, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1768168/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08 .2019.

(TJ-PA - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE: 08011753420208140000 23426607, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO . CONTRATO VERBAL. REVELIA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOVAÇÃO RECURSAL . PROPRIEDADE E POSSE. DECISÃO NÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO . 1 – Trata-se de apelação cível interposta por réu em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por legítima proprietária do imóvel, na qual restou comprovada a relação locatícia verbal, a inadimplência contratual e o recebimento de notificação extrajudicial, sendo deferida liminar de desocupação e, ao final, julgada procedente a demanda com a condenação do apelante ao pagamento dos valores devidos. 2 – A controvérsia posta em julgamento cinge-se a examinar: (a) se há nulidade por ausência de citação válida; (b) se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa; (c) se é possível conhecer de alegações novas em grau recursal, relacionadas à posse e propriedade do imóvel; e (d) se a sentença deve ser reformada em razão da suposta ilegitimidade da autora e da existência de esbulho possessório. 3 – A alegada nulidade da citação não merece acolhimento, eis que o comparecimento espontâneo do réu aos autos, mediante juntada de procuração e interposição de agravo de instrumento, supre eventual vício na citação, nos termos do art. 239, § 1º do CPC . 4 – A revelia foi corretamente reconhecida diante da ausência de contestação tempestiva, produzindo seus efeitos legais, com presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, corroborados por prova documental idônea. 5 – As alegações relativas a fraude, esbulho possessório e discussões sobre a propriedade do imóvel não foram suscitadas oportunamente, constituindo inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC, não sendo admissível a produção de prova em grau recursal . 6 – Inexiste decisão surpresa, porquanto a sentença fundou-se nos elementos constantes nos autos, sendo assegurado ao réu o direito de defesa, não exercido por sua própria inércia. 7 – Demonstrada a existência do vínculo locatício, a inadimplência contratual e a titularidade dominial da autora, impõe-se a manutenção da sentença que decretou o despejo e condenou ao pagamento dos aluguéis devidos, acrescidos de encargos legais. 8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021354920208140045 29487618, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”

No que tange à intimação do IBAMA para ingresso na lide, na condição de litisconsórcio, não vislumbro guarida, pois não ficou demonstrada a obrigatoriedade de inclusão do Instituto simplesmente por ter sido utilizado, como meio de prova na presente demanda, documento elaborado por fiscais do IBAMA.

A Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), ao tratar do procedimento da ação coletiva, não impõe obrigatoriamente a inclusão dos entes públicos ou autarquias ambientais como litisconsortes necessários quando estes atuam apenas como órgãos técnicos ou autoridades fiscalizadoras. O artigo 6º, §3º, da Lei n.º 4.717/65, invocado pelo recorrente, não obriga a presença de tais entes
[1]
.

Quanto à autoria e materialidade do dano, entendo que a decisão de primeiro grau, claramente, alertou sobre a comprovação, ressaltando a presença dos documentos comprobatórios, inclusive os Autos de Infração QU1Q27G7 e CFPF8IV1, lavrados pelo IBAMA, e o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR e o Relatório de Monitoramento RM-05172121-A/2021/CFISC, apresentado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), nos quais consta o nome do Réu Derlei Lucio de Souza como proprietário do imóvel.

Ademais, ficou devidamente fundamentada a responsabilidade, ponderando-se que a Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, §1º, prevê que o poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, que foram afetados por sua atividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IBAMA PARA RECADASTRAMENTO NO CEPROF/PA - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 22/2009 DO SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO DO IBAMA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ACOLHIDA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nenhuma das hipóteses legais de litisconsorte passivo necessário existente no art . 47 do Código de Processo Civil se apresentada no caso concreto. Por consequência, não há razão para o reconhecimento da competência da Justiça Federal para análise da causa. Preliminar rejeitada. 2 . A autoridade apontada como coatora é mero agente executor de ordem contida na mencionada Instrução Normativa expedida pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, a quem compete revogá-la ou alterá-la, suprimindo a exigência de apresentação da referida certidão para o cadastro no CEPROF/PA, o que irremediavelmente conduziria ao desfazimento do ato guerreado. Preliminar acolhida. 3. A utilização da teoria da encampação no caso implicaria em alteração de competência absoluta, vedada pela jurisprudência do STJ, pois considerando as normas da competência funcional, caberia as Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do art . 161, I, c da Constituição Estadual c/c art. 25, I, a e art. 46, XII, b do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a análise do presente mandamus caso fosse corrigido o polo passivo da demanda. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ad causam suscitada e, por consequência, extinguir o processo, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art . 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-PA - AI: 201330039260 PA, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/08/2013)

Belém, 16/12/2025